Tribunal: TCU
Processo: 045.309/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Rondônia, POR MEIO DO ACÓRDÃO 8144/2021-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 009.995/2003-9

Inteiro teor:
Acórdão 5907/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do atendimento aos itens 9.2 e 9.4 do Acórdão 8144/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 5), proferido no âmbito do TC Processo 009.995/2003-9 , que tratou da tomada de contas simplificada da então Delegacia Regional do Trabalho no Estado de Rondônia, atualmente Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Rondônia (SRTb-RO), relativas ao exercício de 2002. Considerando que, no bojo do item 9.6 do Acórdão 7168/2010-TCU-Segunda Câmara (TC Processo 009.995/2003-9 ), havia sido determinado à Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Rondônia que promovesse as revisões dos processos de concessões de diárias a servidores listados naquele decisum , ante a constatação de incoerências entre as diárias pagas e as datas dos afastamentos, sendo que em sede de monitoramento posterior identificou-se que tal deliberação encontrava-se parcialmente cumprida, restando pendentes as cobranças (ou descontos em folha) dos valores relativos a uma diária dos Srs. Alex Sales de Luna, Moacir Perozzo e Wilmo Alves, resultando na determinação constante do item 9.2 do Acórdão 8144/2021-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 009.995/2003-9 ); Considerando, em relação ao Sr. Alex sales de Luna, a procedência dos esclarecimentos prestados pelos gestores do Ministério do Trabalho (peça 10, p. 2), quanto à correção das diárias pagas, tendo em vista as distâncias entre o local que o servidor era lotado (Porto Velho/RO) e a cidade em que os outros companheiros estavam (Ji Paraná/RO), e a inconveniência de o servidor retornar ao seu domicílio de origem, a aproximadamente quatrocentos quilômetros, para passar o domingo (10/11/2002), o servidor permaneceu em trânsito, tendo custos com alimentação e hospedagem, não cabendo, portanto, a devolução; Considerando, quanto ao ressarcimento devido pelo ex-servidor Moacir Perozzo, a informação prestada pela Coordenação-Geral de Pagamentos do MGI (peça 46) de que seriam descontadas três parcelas de R$ 137,57, lançadas manualmente, mês a mês, tendo em vista as exigências do sistema Siape, tendo sido apresentada comprovação do lançamento da primeira parcela (peça 48), sendo que foi possível verificar a efetiva realização dos três descontos, mediante consulta no Portal da Transparência (meses de abril, maio e junho/2025); Considerando, em relação ao ressarcimento devido pelo ex-servidor Wilmo Nunes, que a Coordenação-Geral de Pagamentos do MGI informou (peça 46) que providenciou o desconto na folha de pagamento do mês de abril de 2025, conforme comprovação do lançamento do desconto (peça 49); Considerando, quanto ao item 9.4 do mesmo Acórdão, que esta Corte já havia expedido quitação aos responsáveis pelo recolhimento das multas individuais, por meio do Acórdão 2305/2025-TCU-Primeira Câmara , embora não tenha havido registro expresso deste cumprimento naquele dispositivo; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 51-53), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2 e 9.4 do Acórdão 8144/2021-TCU-Primeira Câmara ; b) enviar cópia deste Acórdão e da instrução de peça 51 à Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Rondônia e aos responsáveis, para ciência; c) arquivar o processo, com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 045.309/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Trabalho e Emprego. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.